Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-07.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDA CARSOLA MARTINS - CPF: 724.988.038-15 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002881-07.2024.8.11.0002

EMBARGANTE (S):

APARECIDA CARSOLA MARTINS

EMBARGADOS (S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

APARECIDA CARSOLA MARTINS
opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id. 254733182, proferido no
Recurso de Apelação
,

que negou
provimento ao recurso.

Em suma, a parte embargante sustenta que os julgadores não se atentaram que as provas foram produzidas de forma unilateral, sem contraditório e sem a utilização de comprovação por meio de perícia judicial, bem como que não há nos autos laudo técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e reformar a sentença e o prequestionamentos dos artigos 1o, III e 5°, inc. LV, da Constituição Federal; art. 6o, VIII, X e arts. 14, 39, V, 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 373 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no Id. 258214165 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito do julgado com a alegação de necessidade perícia judicial a fim de aferir o consumo das faturas, sem coerência com o pedido inicial e julgados proferidos, o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ademais, o acórdão invectivado concluiu que a suspensão da energia elétrica na residência da embargante ocorreu por inadimplemento da fatura, tendo a concessionária agido dentro do exercício regular de seus direitos.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025